Tribunal: TJMT
Processo: 1007213-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007213-91.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais n.o 1001957-02.2022.8.11.0055 proposta por DANIEL FERREIRA DA SILVA, deferiu tutela de urgência e determinou à Agravante que autorize/cubra a utilização do Kit Motorização Neurofisiológica Intra-Operatória, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais).
Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Assevera que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, uma vez que está obrigada ao custeio do procedimento cirúrgico.
Salienta que não há relação jurídica entre as operadoras Unimed, visto que não fazem parte do mesmo conglomerado econômico.
Segue argumentando que o Agravado é cliente da Unimed do Rio Grande do Sul LTDA. e, portanto, inexiste relação contratual entre a Unimed Cuiabá, ora Recorrente, e a parte adversa.
Por fim, alega que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, e constitui procedimento de caráter eletivo.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Importante salientar que, neste momento processual, cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados ou não, uma vez que a Recorrente busca o imediato sobrestamento da tutela concedida ao Recorrido.
O Agravado é beneficiário do plano de saúde Unimed, Contrato/Plano: 9971 – INTFO-A – Intercâmbio Fora do Estado (ID. 120579967) celebrado em 2011 com a Cooperativa Agravante.
Após consulta com o Cardiologista Dr. Marlon M. Marques (CRM – 8.292/MT) em 13/01/2022, recomendou procedimento cirúrgico com urgência ao Agravado, visto que seu problema na coluna é delicado e grave; atestou que o Recorrido é portador de “Doença Degenerativa Discal Grave em 4 níveis cervicais (C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7), com necessidade de descompressão e estabilização multiníveis”; e que “foi indicado cirurgia para descompressão de medula e raízes cervicais e artrodese sem demora, devido quadro grave de comprometimento das funções neuromotoras e sensitivas, com atrofia e perda de força em musculatura do membro superior esquerdo somados a sinais de mielopatia (lesão medular) que colocam o paciente sob risco de piora das funções neuromotoras incluindo sequelas irreversíveis se demora demasiada da cirurgia.”
O profissional médico destaca, ainda, que “A monitorização é realizada durante o procedimento cirúrgico e detecta precocemente as alterações neurofisiológicas que precedem lesões neurológicas do trauma cirúrgico, quando estas ainda podem ser revertidas. O objetivo da monitorização intra-operatória é auxiliar o cirurgião a identificar alterações neurológicas, seja da medula ou dos nervos, durante a cirurgia, permitindo sua imediata correção. As técnicas de monitorização reduziram significativamente os riscos de complicação neurológica dos procedimentos de coluna” (Relatório Médico acostado ao ID. 80565199).
Em que pese à prescrição médica, o requerimento administrativo foi indeferido pela Recorrente sob o fundamento que não vislumbra a necessidade do Kit de monitorização neurofisiológica para realização do procedimento proposto, podendo ser realizado sem prejuízo técnico. Diante da negativa, o Agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no intuito de obter decisão judicial para garantir o fornecimento do material prescrito.
Da análise acurada dos autos, pelo menos nesta fase preambular, tenho que razão não assiste à Agravante, porquanto, pelo que se observa do Relatório Médico de ID. 80565199 – demanda principal, o procedimento prescrito é, até prova em contrário, imprescindível para que o Recorrido possa se desenvolver, dada a sua condição clínica que é grave.
O perigo da demora está consubstanciado no fato de que a negativa do material prescrito pelo profissional da saúde que acompanha o Agravado, acarretará graves prejuízos no desenvolvimento da saúde do Recorrido, como destacado no laudo médico supramencionado.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento no sentido de que a recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de material essencial ao êxito de procedimento cirúrgico coberto enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria doença. (AgInt no REsp 1.614.203/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 04/09/2017).
Neste compasso, não desconstituídos, por ora, os fundamentos que escoram a decisão agravada quanto à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora